Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005138-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RONNY JAMES MARTINELLI - CPF: 025.528.041-60 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 20.018.183/0001-80 (APELADO), SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.911.051/0001-97 (APELADO), THALES COSTA RODRIGUES - CPF: 094.926.199-89 (ADVOGADO), BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. - CNPJ: 13.370.835/0001-85 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.884.775/0001-19 (APELADO), SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER - CPF: 218.891.728-63 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 133.705.788-67 (ADVOGADO), 44.706.152 ANA CIBELE MEDEIROS COLLE - CNPJ: 44.706.152/0001-80 (APELADO), JOSE LUIZ FONSECA DE MENEZES 38973730843 - CNPJ: 41.198.070/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RONNY JAMES MARTINELLI
.

APELADO:
BANCO PAGBANK PAGSEGURO INTERNET S/A, BANCO ITAUCARD S/A, STARK BANK S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (HUB FINTECH), ANA CIBELE MEDEIROS COLLE (STUDIO COLLE - ME), JOSE LUIZ FONSECA DE MENEZES – MEI
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS CORRÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TODOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Ronny James Martinelli contra sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, que homologou acordo celebrado apenas entre o autor e o corréu Itaú Unibanco S/A e, com fundamento na solidariedade, declarou extinto o feito, com resolução do mérito, em relação a todos os corréus, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acordo celebrado exclusivamente entre o autor e um dos corréus (Itaú Unibanco S/A), com cláusula expressa de limitação de seus efeitos à cota-parte daquele, tem o condão de extinguir a obrigação em relação aos demais corréus, nos termos do art. 844, §3o, do CC.

III. Razões de decidir

O acordo celebrado foi expressamente restrito à cota-parte do corréu Itaú Unibanco S/A, sem qualquer extensão aos demais corréus.

A sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, por ter extrapolado os limites objetivos da transação, ao declarar a extinção do processo em relação aos demais réus sem previsão contratual e sem a anuência das partes.

A jurisprudência consolidada, bem como a cláusula contratual expressa, indicam
que a transação parcial com um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais, salvo previsão em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito em relação aos corréus não abrangidos pelo acordo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença de ID 292127997, com determinação de regular prosseguimento do feito em relação aos demais réus, exceto ao Banco Itaú Unibanco S/A, quanto ao qual permanece a extinção, nos termos do acordo homologado.

Tese de julgamento:

"1. A transação celebrada entre o autor e um dos devedores solidários, com cláusula expressa de limitação de seus efeitos, não gera a extinção da obrigação em relação aos demais corréus. 2. Configura julgamento extra petita a sentença que, ao homologar acordo restrito, extingue o feito em relação aos demais réus, sem previsão contratual ou manifestação expressa das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 844, §3o; CPC, art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014656-58.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2022; TJMT, N.U 0008179-10.1995.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025; TJMG, AC 10245110076578002, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 19.02.2020.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
RONNY JAMES MARTINELLI
, contra sentença (ID. 292127997 – Autos de Origem no 1005138-82.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou o acordo celebrado entre o autor e o réu Itaú Unibanco S/A, e, por entender que, havendo transação com relação a um devedor solidário, a dívida se extingue também em relação aos demais corréus, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

"[...] HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre
as parte
Autora e o Requerido ITAU UNIBANCO S/A juntado no id. 189218890 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Embora somente as partes acordantes tenham entabulado acordo, é certo que a parte autora obteve a satisfação do direito pretendido, inclusive a indenização pelo dano moral e material, já que o fato tido como causador do dano foi um só: a falha na prestação de serviço. [...] Portanto, havendo transação com relação a um devedor solidário nos autos, a dívida se extingue também em relação ao outro devedor, por força da solidariedade existente, conforme artigo 844, §3° do Código Civil. Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 'b' do CPC." (ID. 292127997)

Em razões recursais (ID.
292127871
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Que o acordo firmado com o Banco Itaú Unibanco S/A abrangeu tão somente a sua cota-parte, no valor de R$ 17.000,00, não tendo ocorrido qualquer renúncia aos valores remanescentes;

2.
Que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao extinguir o processo em relação aos demais corréus, uma vez que o próprio acordo previu, expressamente, que seus efeitos se limitariam exclusivamente à cota-parte do banco;

3.
Que o prosseguimento do feito é
medida
que se impõe para apuração das responsabilidades dos demais corréus.

A parte
apelada
DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A apresenta contrarrazões (ID.
292128005
) nas quais
, d
efende a manutenção da sentença, sob o argumento de que, tendo havido transação com um dos devedores solidários, a dívida se extingue também em relação aos demais, com fulcro no art. 844, §3o do Código Civil.

A parte
apelada
PAGSEGURO INTERNET LTDA. apresenta contrarrazões (ID.
292128007
) nas quais
, a
rgumenta que, sendo a responsabilidade solidária, a transação celebrada com um dos devedores extingue a obrigação em relação aos demais, sendo incabível o prosseguimento do feito.

A parte
apelada
SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. apresenta contrarrazões (ID.
29
2128008)
nas quais
d
efende que a extinção do feito ocorreu corretamente, visto que a transação aproveita aos demais corréus em razão da solidariedade, sendo inaplicável a tese de quitação parcial.

A parte
apelada
HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. apresenta contrarrazões (ID.
292128009
) nas quais
, s
ustenta que a extinção do feito em relação a todos os réus decorreu da correta aplicação do artigo 844, §3o, do Código Civil, sendo indevido o prosseguimento da demanda.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RONNY JAMES MARTINELLI
.

APELADO:
BANCO PAGBANK PAGSEGURO INTERNET S/A, BANCO ITAUCARD S/A, STARK BANK S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (HUB FINTECH), ANA CIBELE MEDEIROS COLLE (STUDIO COLLE - ME), JOSE LUIZ FONSECA DE MENEZES – MEI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, homologou acordo celebrado exclusivamente entre o autor e o réu Itaú Unibanco S/A e declarou extinto o feito com julgamento do mérito em relação a todos os réus, com base no art. 487,
III, 'b' do CPC, sob o fundamento de que, havendo transação com relação a um devedor solidário, a dívida se extingue também em relação aos demais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante:

1.
Da necessidade de prosseguimento do feito contra os demais réus – Limitação do acordo firmado
.

O
apelante
sustenta que o acordo firmado com o Banco Itaú Unibanco S/A abrangeu tão somente a sua cota-parte, no valor de R$ 17.000,00, sem qualquer renúncia quanto aos valores remanescentes, motivo pelo qual pugna pelo prosseguimento do feito em relação aos demais réus.

De fato, ao compulsar os autos, constata-se que o acordo celebrado foi expressamente limitado à cota-parte do réu Itaú Unibanco S/A, não havendo qualquer cláusula que indicasse quitação integral da obrigação ou que implicasse a extinção do feito em relação aos demais demandados (ID.
292127996
).

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita, ao extrapolar os limites objetivos
do
acordo
celebrado
, determinando a extinção do feito em relação aos demais réus sem que houvesse requerimento ou anuência das partes para tanto.

Com efeito,
a transação parcial celebrada entre credor e um dos devedores solidários não extingue a obrigação em relação aos demais, salvo se expressamente acordado ou se decorrer de quitação integral da dívida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - LITISCONSÓRCIO PASSIVO -ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS LITISCONSORTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO HOMOLOGADO. - Quando o acordo homologado em juízo houver sido celebrado entre a parte autora e apenas um dos litisconsortes passivos, o feito deve prosseguir quanto aos demais, salvo se tratar-se de litisconsórcio
necessário.(
TJ-
MG - AC: 10245110076578002 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberto Naves Resende contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança movida contra Suzana Cardoso Lemes Borges e outros. A decisão homologou acordo celebrado exclusivamente entre a executada e o Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, além de alegar julgamento extra petita por haver crédito remanescente de sua titularidade, não alcançado pelo acordo homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa; (
ii
) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; e (
iii
) analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram indevidamente considerados quitados pelo acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou à vedação de decisão surpresa, pois o apelante foi intimado da celebração do acordo e se manifestou expressamente, sem apresentar oposição, ressalvando apenas o direito de prosseguir a execução em relação ao crédito remanescente.

A sentença incorre em julgamento extra petita ao extinguir integralmente o processo, pois o acordo homologado quitou apenas o crédito pertencente ao Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, não havendo pedido de extinção da execução quanto ao crédito do apelante.

A decisão de primeiro grau também revela contradição interna, ao simultaneamente extinguir o processo e deferir o prosseguimento da execução,
comprometendo sua coerência lógica e violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue totalmente o processo, apesar de acordo celebrado apenas com um dos credores, configura julgamento extra petita por violar os limites objetivos da demanda.

A ausência de oposição ao acordo por parte dos demais exequentes não implica em renúncia ao crédito remanescente, nem autoriza a extinção integral do feito.

Sentença contraditória e sem adequada fundamentação deve ser anulada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, III, "a", 489, § 1o.

(N.U 0008179-10.1995.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO – PETIÇÃO DE ACORDO REALIZADA ENTRE AUTOR E APENAS UM DOS REQUERIDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO REQUERIDO – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO. Se houve a homologação do acordo entre a parte autora e os requeridos com a extinção da demanda, mas a composição se deu apenas entre a autora/apelante e o segundo requerido, a demanda deve prosseguir em relação ao primeiro requerido, mormente se a causa de pedir é diversa entre os demandados, cuja responsabilidade é distinta, devendo os autos ser devolvidos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.- (N.U 1014656-58.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)
“Se houve a homologação do acordo entre a parte autora e os requeridos com a extinção da demanda, mas a composição se deu apenas entre a autora/apelante e o segundo requerido, a demanda deve
prosseguir em relação ao primeiro requerido, mormente se a causa de pedir é diversa entre os demandados, cuja responsabilidade é distinta.”

(TJMT – N.U 1014656-58.2020.8.11.0002 – Segunda Câmara de Direito Privado – Relator Des.
Marilsen
Andrade
Addario
– Julgado em 19/05/2022)

Ademais, a própria cláusula quarta do acordo prevê de forma expressa que:

“O presente acordo restringe-se exclusivamente à cota-parte do Itaú Unibanco S.A. no litígio objeto deste processo, não implicando transação, reconhecimento ou alteração de direitos e obrigações relativos aos demais corréus.”

Logo, é evidente que não se operou a extinção da obrigação em relação aos demais réus, impondo-se a reforma da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento em relação a eles.

Conclusão

Com essas considerações,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença de ID. 292127997, determinando o regular prosseguimento do feito em relação aos demais réus, exceto ao Banco Itaú Unibanco S/A, que permanece com a extinção do processo em relação a ele nos termos do acordo homologado.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais, ante a ausência de fixação na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025